Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANTIDAS.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça descrita na peça acusatória, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição ou desclassificação das condutas.
II - As declarações da vítima na Delegacia devem prevalecer sobre a versão judicial, na qual ela tenta afastar a responsabilidade penal do companheiro, quando a primeira versão é corroborada pelas declarações dos policiais, testemunhas oculares do crime de ameaça, bem como pelo laudo pericial, que confirma as lesões corporais perpetradas pelo réu.
III - A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, tem presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória.
IV - O crime de ameaça é formal e verifica-se com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente,
apto para causar temor na vítima.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Quando a confissão, ainda que parcial prestada em Juízo corroborar objetivamente as demais provas no que tange o crime de lesões corporais, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VII - A Quinta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, concluiu que viola o princípio da legalidade e da boa-fé objetiva condicionar a atenuação da pena à utilização dela para a formação do convencimento do julgador.
VIII - Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando é expedida carta de guia provisória, possibilitando que Juízo da Execução encaminhe o réu para local adequado.
IX - Considerando a manifestação expressa da vítima, por duas vezes, acerca do desinteresse na manutenção das medidas protetivas, estas devem ser revogadas.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.